Tribunal: TJPA
Processo: 0002409-55.2014.8.14.0110
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0002409-55.2014.8.14.0110
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB/PA 14.045
AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA: MARIA D¿AJUDA GOMES FRAGAS PAULUCIO - OAB/PA 18.305
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA. FGTS RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 596.478/RR (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 705.140/RS-RG (TEMA 308). RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 765.320/MG (TEMA 916). MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE ESTADUAL E NO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (ART. 1.021, §4º DO CPC). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.
DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Goianésia do Pará nos autos da Apelação, contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 99/100v.) que, na forma do art. 932, inciso V, alínea
¿b¿
do CPC/2015, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação, para reconhecer o direito do agravado ao recebimento de FGTS, e reformar a sentença de primeiro grau no sentido de excluir a multa de 20%, bem como determinar aplicação de juros de mora e correção monetária conforme decidido no REsp N.º 1.495.146/MG (Tema 905). Transcrevo abaixo a ementa da decisão agravada:
APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
1. No julgamento do ARE nº 960.708, interposto pelo Estado do Pará, a Segunda Turma do STF confirmou o entendimento de que o prolongamento da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações, descaracteriza o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando como consequência a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta de Direitos, especialmente o FGTS, conforme já havia manifestado o Plenário da Excelsa Corte no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 705.140/RS (Tema 308).
2. Direito ao recebimento do FGTS.
3. Inexistência de direito à multa de 20% (vinte por cento).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais (fls. 102/111) o agravante manifesta inconformismo com a decisão recorrida, aduzindo que a natureza administrativa do vínculo entre as partes impede o pagamento do FGTS a servidor temporário, ainda que irregular o contrato firmado. Sobre o assunto, colaciona julgados de 2014 e 2013, que entende corroborar sua alegação.

O recorrente sustenta, ainda, que ao caso concreto não podem ser aplicados os precedentes que decorrem dos julgados RE n° 596.478/RR, RE 705.140/RS da Excelsa Corte, tampouco os RE 960.708 AgR e ARE 766.127 AgR, por falta de similitude.

Assevera, outrossim, que o paradigma desta Egrégia Corte responsável por firmar o precedente com relação ao pagamento de FGTS aos servidores temporários não se enquadra à situação dos autos, pois o servidor temporário não teve seu contrato declarado nulo em razão da falta de aprovação em concurso público, e que efetivas prorrogações não afastam a natureza administrativa da contratação, tampouco a tornam nula.

O agravante requer, por fim, o prequestionamento da matéria, bem como o conhecimento e provimento do presente recurso para modificar a decisão agravada, no sentido de dar total provimento ao recurso, e, no caso de aplicação do art. 1013 §3º, I, do CPC, postula que a ação originária seja julgada totalmente improcedente.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme atesta certidão de fl. 116.

É o relatório.
VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A decisão agravada é a seguinte:
¿A controvérsia recursal cinge-se ao direito, ou não, de servidor temporário, ao recebimento de FGTS, ante sua contratação nula.
Sobre o assunto, a Egrégia Segunda Turma do STF, na Sessão de Julgamento realizada em 09.08.2016, ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 960.708, interposto pelo Estado do Pará, confirmou o entendimento de que o prolongamento da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações, descaracteriza o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando como consequência a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta de Direitos, especialmente o FGTS, conforme já havia manifestado o Plenário da Excelsa Corte no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 705.140/RS (Tema 308).
Sobre o tema confira-se:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 960708 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 26-08- 2016 PUBLIC 29-08-2016)
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA- PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.
(RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014).
Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Artigo 557, §1º-A, do CPC. Provimento monocrático. Admissibilidade. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. Havendo jurisprudência dominante sobre o tema, é dado ao relator decidir monocraticamente o recurso, inclusive para a ele dar provimento. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 4. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 5. Agravo regimental não provido.
(ARE 766127 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016).
Assim, conforme decidido pelas Cortes Superiores, a contratação temporária dá direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado, e aos depósitos do FGTS. Portanto, inexiste direito à multa de 20% (vinte por cento) fixada em sentença, pelo que, a excluo.
Conforme consta dos autos, o autor/apelado trabalhou para a apelante, como servidor temporário, no período de 01/03/2010 a 31/12/2012, juntando documentos às fls.09/12, que demonstram existência de vínculo laboral.
À vista disso, confirmo a sentença quanto ao deferimento de FGTS ao autor/apelado e a reformo para excluir a multa de 20% (vinte por cento).
Juros e correção monetária conforme decidido no REsp nº 1.495.146/MG - Tema 905.
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para determinar pagamento de FGTS e excluir a multa de 20% (vinte por cento).
É como decido.¿

Como afirmado na decisão recorrida a matéria de fundo (FGTS - servidores temporários) já foi apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo e Repercussão Geral, senão vejamos: STJ - REsp 1.110.848/RN (Tema 141), Relator Ministro Luiz Fux; STF - RE 596.478/RR (Tema 191), Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli; RE 705.140/RS (Tema 308) e RE 765.320/MG (Tema 916), os dois últimos de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki.

Importa reiterar que estes precedentes, notadamente aqueles julgados pela Suprema Corte, especialmente o Tema 916, RE 765.320/MG, não apenas afirmaram a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste.

Destarte, em observância à atual e pacificada jurisprudência do STF se reconhece o direito ao FGTS aos servidores contratados, na forma do art. 37, IX, da CF/88, quando nula a contratação, ou seja, desvirtuamento e/ou burla ao concurso público.

Tanto assim, que a monocrática guerreada especificamente abordou:
¿
A controvérsia recursal cinge-se ao direito, ou não, de servidor temporário, ao recebimento de FGTS,
ante sua contratação nula
¿.

Logo, não há que se falar em ausência de nulidade da contratação, em que se funda a insurgência do agravante para sustentar a diferenciação dos precedentes vinculantes que versam do assunto, uma vez que expressamente declarada tal nulidade na decisão objurgada, conforme se verifica do trecho acima transcrito.

No presente caso, não obstante o esforço argumentativo, as razões recursais são incapazes de infirmar a decisão vergastada, a qual está embasada na mesma
ratio decidendi
dos precedentes vinculantes do STJ e do STF (recurso repetitivo e repercussão geral), ademais, o Agravo Interno reitera argumentação já enfrentada nas decisões paradigmáticas, razão pela qual deve ser qualificado como manifestamente improcedente na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

Na parte que interessa confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.
(...)
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.
VII - CONSIDERA-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NOS CASOS EM QUE O AGRAVO INTERNO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).
VIII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
(AgInt no REsp 1496197/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018).

Por fim, inaplicável ao caso em tela o entendimento firmado no REsp nº 1.198.108/RJ, posto que não se trata de decisão embasada em precedentes do próprio tribunal de justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno e por considerá-lo manifestamente improcedente, aplicando em desfavor do Ente Público agravante multa de 5% (cinco por cento), na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Belém(PA), 03 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

PNLDG
Página de
9